Tribunal: TJBA
Processo: 0546022-17.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-13
Data de publicação: 2025-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0546022-17.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AVIGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

APELADO: JABSON GRACILIANO DA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, MARCELO ALVES DOS ANJOS, MARCOS ALAN DA HORA BRITO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATO DO PRODUTO. ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS RÉUS. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO FABRICANTE.
CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível interposta por AVIGRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO APRESENTADO POR JABSON GRACILIANO DA CONCEIÇÃO E PRISCILA ÂNGELO BORGES,
EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos por AVIGRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e por JABSON GRACILIANO DA CONCEIÇÃO e PRISCILA ÂNGELO BORGES contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que condenou a AVIGRAN ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais em razão de alegada comercialização de produto impróprio para consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade da AVIGRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA pela indenização por danos morais após a homologação de acordo entre os autores e outra corré; (ii) a possibilidade de majoração do valor da condenação ao pagamento de danos morais, conforme requerido no Recurso Adesivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A transação homologada entre os autores e a corré REDE NOVA SUPERMERCADO LTDA, com previsão expressa de quitação geral, aproveita também à apelante AVIGRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, em razão da solidariedade entre as partes, nos termos do art. 844, § 3º, do Código Civil.

4.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a transação entre o credor e um dos devedores solidários extingue a obrigação em relação aos demais quando a quitação é integral, aplicando-se ao presente caso.

5.Considerando a extinção do processo em relação à AVIGRAN, resta prejudicado o Recurso Adesivo dos autores, que buscava a majoração do valor da indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso de Apelação da AVIGRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA provido, para reformar a sentença e julgar extinto o processo com resolução do mérito em relação à AVIGRAN, nos termos do art. 487, III, do CPC, em razão da quitação integral decorrente do acordo. Recurso Adesivo de JABSON GRACILIANO DA CONCEIÇÃO e PRISCILA ÂNGELO BORGES julgado prejudicado.

Tese de julgamento: "
A transação homologada entre o credor e um dos devedores solidários, com quitação integral, estende-se aos demais devedores, extinguindo a obrigação também em relação a estes".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 487, III; CC, art. 844, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1917237/TO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/12/2021; TJ-SP, AC nº 1003244-70.2021.8.26.0005, Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 26/01/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 0546022-17.2018.8.05.0001, da Comarca de Salvador – BA, apelantes e apelados AVIGRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e JABSON GRACILIANO DA CONCEIÇÃO E PRISCILA ÂNGELO BORGES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível interposta por AVIGRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e JULGAR PREJUDICADO o Recurso Adesivo apresentado por JABSON GRACILIANO DA CONCEIÇÃO E PRISCILA ÂNGELO BORGES, nos termos do voto da Relatora.

II